Tribunal: TJBA
Processo: 8069272-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069272-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência entre a 1ª e a 2ª Varas de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas, instaurado em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição financeira, tendo como objeto revisão de cláusulas contratuais e reparação por alegados prejuízos. Ambas as varas declinaram da competência, originando o presente incidente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização e a ação de busca e apreensão, a justificar a fixação da competência em um único juízo. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que ações revisionais e de busca e apreensão são autônomas, com objetos e causas de pedir distintos, não havendo conexão entre elas. Ainda que tenham origem no mesmo contrato, não se verifica identidade substancial entre os pedidos, sendo incabível a reunião dos feitos ou a fixação da competência com base em eventual conexão formal. O Juízo suscitado declarou-se incompetente com fundamento exclusivo em conexão, ao passo que o Juízo suscitante demonstrou, com base em precedentes e doutrina, a ausência de conexão e prejudicialidade externa, o que torna sua fundamentação mais adequada à orientação consolidada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência nº 8069272-90.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas, e como suscitado Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Registros Públicos da mesma comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas, pelas razões adiante explanadas. MM-02